Tribunal: TJMT
Processo: 1018224-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1018224-15.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA DESERÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018224-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - CPF: 866.923.308-82 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA DESERÇÃO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO –
RECURSO

NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1018224-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão unipessoal desta relatora (Id. 294664873), que não conheceu do agravo de instrumento pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

A parte agravante aduz que há evidente equívoco no entendimento apresentado na decisão monocrática e a manifesta
necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ante o risco de danos ao patrimônio do recorrente, pela possibilidade de continuidade dos atos expropriatórios pelo juízo de origem.

Assegura o interesse recursal e a legitimidade para interposição do presente recurso, ademais, sustenta que o preparo foi regularmente recolhido, e todas as informações da guia de preparo emitida para fins de interposição do recurso de Agravo de Instrumento já constam no sistema de acompanhamento processual como paga.

Assevera que a não juntada da autenticação bancária da rubrica de pagamento não é hábil para julgar o recurso deserto, ainda mais quando constam todas as informações no comprovante acostado pelo banco no próprio sistema de acompanhamento processual.

Consigna que, com fincas no princípio da instrumentalidade das formas, considerando suficiente o preparo realizado e que seu pagamento já constava no próprio sistema processual do TJMT no mesmo dia da interposição do recurso, que é eletrônico e automatizado, deve-se reconhecer cumprido o fim almejado pelo ato processual, qual seja, o reconhecimento do recolhimento do preparo do agravo de instrumento.

Denota que o Código de Processo Civil determina em seu artigo 188 que “Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”.

Menciona que o artigo 277 do Código de Processo Civil dispõe que “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

Consigna que de forma equivocada, por erro humano, o Agravante protocolizou as custas em 1o grau, conforme se observa dos autos principais, e, com efeito, é necessária a reforma da decisão recorrida, ante a indevida declaração da deserção do recurso, devendo ser processado regularmente o recurso.

Requer, respeitosamente e sem prejuízo da possibilidade de juízo de retratação, que seja integralmente provido o presente Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Requer, ainda, que, em sendo provido o Agravo Interno, o Agravo de Instrumento seja processado e julgado por esta Egrégia Câmara Cível, com análise completa e exauriente de todas as razões recursais deduzidas na petição inicial, para que, ao final, seja dada a procedência ao pedido recursal já formulado (Id. 291543886).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico:

Consoante relatado pretende o agravante a reforma da decisão unipessoal desta relatora que não conheceu do agravo de instrumento
pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

Ocorre que ao examinar os autos de origem (no
0010357-89.2007.8.11.0041
), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em
23/06/2025
, com a certidão de trânsito julgado para as partes em 17/07/2025 (Id. 201371391).

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de interno e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Logo, a decisão agravada não mais subsiste, pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, ante a perda superveniente de seu objeto, restando
prejudicada
a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025